Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Processo civil. Ação de obrigação de fazer – errônea definição da controvérsia – substituição de placa de veículo em decorrência de clonagem ao invés de atribuição indevida de multas. Sentença anulada para que seja emendada a inicial. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício. Exame quanto ao mérito prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer emenda no ID 63379285, em que se pretende compelir o órgão executivo de trânsito a proceder a substituição da placa do veículo.
2. Aduziu o autor a ocorrência de clonagem de placas, tendo recebido autuações de trânsito de diversos Estados e Municípios. Informou que a placa do seu veículo é QMX0410 e a placa clonada é padrão MERCOCUL QMXOE10.
3. O processo foi extinto por Sua Excelência na origem entendeu pela necessidade de prova complexa para se fazer prova da clonagem das placas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão inicial consiste em (i) reconhecer pela necessidade ou não de prova complexa, para se avançar com relação à competência do Juizado Especial de Fazenda para processar e julgar a causa. Será examinada, de ofício, outra questão, (ii) relacionada com a definição da controvérsia.
III. Razões de decidir
5. Com respeito ao entendimento adotado na origem, entendo que a questão controvertida que antecede a necessidade de troca da placa do carro do autor é outra, que não a clonagem de placas.
6. Nesses autos aconteceu situação semelhante a que relatei em 27/05/2024, quando do julgamento do RI n. 07374077620238070016, acórdão n. 1869069. Aqui, e lá também, a narrativa da parte autora leva à conclusão da inconsistência nos Sistemas do órgão executivo de trânsito, ou até erro na leitura eletrônica das placas por ocasião do cometimento da infração de trânsito, uma vez que as infrações que estão sendo cometidas pelo veículo que possui placa padrão MERCOSUL de identificação QMXOE10 estão sendo atribuídas ao veículo de placa QMX0410. Ou seja, a placa física do veículo envolvido na infração de trânsito é distinta da que atribuída a multa. Veja-se, a título exemplificativo, os dados da infração objeto do ID 63379282 - Pág. 64 comparada com a foto do carro da parte autora no ID 63379282 - Pág. 63.
7. O órgão executivo de trânsito deve se defender quanto a esses fatos e a sentença deve abordar essa controvérsia como antecedente da substituição das placas ou até para anulação das multas. Mas para isso o processo necessita ser reiniciado, permitindo que a parte autora emende sua inicial, refaça seus pedidos e junte autos os autos de infração com melhor definição de imagem. Nada obsta que até mesmo possa refazer seu pedido administrativo junto ao órgão executivo de trânsito.
8. Nesse contexto, pela impossibilidade de se julgar o recurso sem que o órgão executivo de trânsito tenha se defendido quanto a essas questões, a anulação da sentença com a intimação da parte autora para emendar sua inicial é a medida que reputo adequada.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. sentença anulada de ofício. exame quanto ao mérito prejudicado.
Sentença anulada para que seja permitida à parte autora emendar a inicial.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________